Tribunal: TJMT
Processo: 1015521-53.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015521-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), R A DE FARIA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.986.008/0001-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OLAVO DA COSTA FARIA - CPF: 003.746.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMA ARGUELHO DE FARIA - CPF: 918.105.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA -
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA POR SE TRATAR DE VALOR ÍNFIMO – DESCABIMENTO – AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O feito de origem diz respeito a cumprimento de sentença por meio do qual busca a instituição financeira agravada a satisfação de seu crédito no montante de R$ 811.410,15 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dez reais e quinze centavos), sendo que foi bloqueado apenas o valor de R$ 16.675,78.

Não obstante o entendimento da agravante, o produto da penhora é imediatamente pecuniário, sendo apto a abater parte, ainda que pouco expressiva, da dívida, não configurando situação em que a medida penaliza o devedor, não havendo se cogitar de sua inutilidade a não ser que fossem quantias realmente ínfimas, consideradas em sentido absoluto, situação não verificada na espécie.

A execução é procedimento que deve caminhar em busca da satisfação do crédito, ainda que parcial, diante do princípio constitucional da efetividade.

Não há empecilho ao levantamento de valores encontrados em contas bancárias, ainda que não representem parte considerável da dívida exequenda, uma vez possível a amortização do débito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por R A DE FARIA E CIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença nº 1013706-97.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados junto à conta da empresa executada, ora agravante.

Em suas razões, sustenta a Agravante que o valor penhorado é ínfimo, irrisório e demasiadamente reduzido (R$ 16.675,78) em comparação ao valor em execução (R$ 671.177,25), de modo que o gravame implicará em proveito econômico irrisório ao banco agravado, e, em contrapartida, medida extremamente gravosa à parte agravante.

Aduz que, pelo princípio da proporcionalidade, revela-se adequado excepcionar o previsto nos artigos 805, parágrafo único, e 833, ambos do CPC, e, consequentemente, determinar a liberação do valor penhorado.

Defende que a natureza do crédito perseguido em nada repercute na liberação que ora se procede, pois não tem lugar a penhora diante da baixa efetividade dela derivada.

Assim, requer pela antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado integral provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para manter o efeito suspensivo pleiteado e deferido para reformar a decisão recorrida, mantendo em seu poder a importância de R$ 16.675,78 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e acréscimos que foram incidindo sobre.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 100711976).

Contraminuta da parte Agravada (ID 102861968).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de R A DE FARIA E CIA LTDA e OLAVO DA COSTA FARIA, aduzindo que celebrou com a primeira Ré, em 07/07/2015, por meio de assinatura do devedor e seu fiador (segundo réu), Contrato de Abertura de Crédito fixo nº 40/02461-X, vencível em 01/07/25, para a concessão de um crédito fixo até o limite de R$ 629.460,00 (seiscentos e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta reais), pelo qual se obrigou a pagar ao Autor (Financiador) o valor em 108 (cento e oito) parcelas mensais, nas datas e valores descritos cláusula sétima do Contrato.

Contudo, a empresa ré cessou o pagamento do débito, ocorrendo o vencimento antecipado/extraordinário da operação, em razão da inadimplência (falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos existentes), cuja dívida atual atinge o montante de R$ 554.045,38 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Requereu fosse determinada a expedição de mandado para pagamento do valor de R$ 554.045,38 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), nos termos do artigo 701 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, e, caso transcorrido o prazo, seja convertido o mandado inicial em mandado executivo, com o prosseguimento da ação na forma do Livro II, Título III, Capítulo XI do CPC.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Embargos à Monitória, arguindo prescrição do exercício da ação de execução, ausência de demonstração do suposto débito e de prova da liberação dos mencionados valores; excesso de execução pela cobrança de juros capitalizados e incorreção da aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Requereu sejam julgados procedentes os Embargos, declarando a extinção do direito postulado pelo Embargado, inclusive nos termos da Súmula 233/STJ, condenando o Embargado nos ônus da sucumbência.

Caso superada essa tese, seja declarada a aplicação da Súmula 121/STF nos juros capitalizados, e aplicação do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei n. 6.899/81, que determina quando os juros de mora somente são pertinentes a partir da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da Ação.

Ao analisar os Embargos, o Magistrado singular entendeu por acolhê-los em parte para excluir do débito, tão somente, a cobrança de capitalização de juros, devendo, após a liquidação da sentença, o valor apurado ser constituído de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3º do CPC, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condenou os requeridos nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do débito, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Interposto o recurso de apelação cível pelos réus, este não foi conhecido por deserção. Interposto recurso de agravo interno, este foi desprovido à unanimidade.

Requerido o cumprimento de sentença pelo Banco exequente no valor de R$ 671.177,25 (seiscentos e setenta e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), os executados opuseram sua impugnação, a qual não foi acolhida pelo Juiz a quo.

O Banco exequente atualizou o valor do débito para R$ 811.410,15 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dez reais e quinze centavos), tendo o Magistrado singular determinado a penhora online.

Restaram penhorados os valores de R$ 14.105,75, em nome de OLAVO DA COSTA FARIA, no Banco Bradesco, e de R$ 16.675,78, em nome de R A DE FARIA E CIA LTDA – ME, no Banco do Brasil.

O executado OLAVO DA COSTA FARIA apresentou impugnação à penhora, alegando que o valor bloqueado, via BACENJUD, trata-se de provento de aposentadoria, o que teoricamente o tornaria totalmente impenhorável, e a constrição deveria ser desconstituída.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso determinou a expedição de alvará do valor bloqueado via Sisbajud em nome do executado Olavo da Costa faria.

A empresa executada R A DE FARIA E CIA LTDA – ME apresentou impugnação à penhora realizada em conta bancária, aduzindo que se trata de valor ínfimo, irrisório e demasiadamente reduzido em comparação ao valor em execução, requerendo o levantamento da importância penhorada, determinando Vossa Excelência o desbloqueio da importância penhorada e liberação em favor da executada.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso rejeitou o pedido com base na jurisprudência do STJ, no sentido de que o valor a menor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora e manutenção - via BacenJud, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A decisão não merece reparos.

Como relatório retro, o feito de origem diz respeito a cumprimento de sentença por meio do qual busca a instituição financeira agravada a satisfação de seu crédito no montante de R$ 811.410,15 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dez reais e quinze centavos), sendo que foi bloqueado apenas o valor de R$ 16.675,78.

Não obstante o entendimento da agravante, o produto da penhora é imediatamente pecuniário, sendo apto a abater parte, ainda que pouco expressiva, da dívida, não configurando situação em que a medida penaliza o devedor, não havendo se cogitar de sua inutilidade a não ser que fossem quantias realmente ínfimas, consideradas em sentido absoluto, situação não verificada na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA POR SE TRATAR DE VALOR ÍNFIMO – DESCABIMENTO – ausência de qualquer hipótese de impenhorabilidade – quantia de R$ 300,03 que pode ser penhorada –inaplicabilidade do disposto no art. 836 do CPC – vedação que diz respeito apenas à penhora de bens cuja liquidação demande despesas relevantes, o que não ocorre em se tratando de penhora eletrônica de dinheiro – decisão mantida – agravo desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2098650-19.2021.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 11/06/2021)

Sabe-se que a execução é procedimento que deve caminhar em busca da satisfação do crédito, ainda que parcial, diante do princípio constitucional da efetividade.

Embora o princípio da menor onerosidade, esculpido no art. 805 do CPC, disponha que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, a execução se realiza no interesse do credor, que deve ter seu direito satisfeito, atendida a ordem de preferência do art. 835 do CPC.

Não há empecilho ao levantamento de valores encontrados em contas bancárias, ainda que não representem parte considerável da dívida exequenda, uma vez possível a amortização do débito.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021